Tribunal: TJMT
Processo: 1001366-79.2020.8.11.0000
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001366-79.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Furto, Ausência de Fundamentação]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRANTE), EXCELENTISSIMO JUIZ DE DIREITO DA 5a VARA DA COMARCA DE ALTA FLORESTA (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), ANDERSON DA SILVA (PACIENTE), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 5a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ALTA FLORESTA (IMPETRADO), MARIA DA PIEDADE RIBEIRO - CPF: 913.138.801-91 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– PACIENTE CONDENADO PELA PRÁTICA DE FURTO QUALIFICADO – PRISÃO PREVENTIVA – PRETENDIDA REVOGAÇÃO – ALEGADA AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE – INOCORRÊNCIA – CUSTÓDIA NECESSÁRIA PARA A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – RECALCITRÂNCIA CRIMINOSA – PACIENTE CONDENADO DEFINITIVAMENTE POR FATOS POSTERIORES – GRAVIDADE CONCRETA – RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA – MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO – ART. 319 DO CPP – INAPLICABILIDADE – INCOMPATIBILIDADE COM OS PRESSUPOSTOS DA PRISÃO PREVENTIVA PRESENTES NO CASO – ART. 282, § 6o, DO CPP – ORDEM DENEGADA.

Não há que se falar em ilegalidade da prisão preventiva, se demonstrados os requisitos autorizadores previstos no art. 312, do CPP, sendo a custódia necessária para a garantia da ordem pública, ante a possibilidade de reiteração delitiva, apresentando-se a decisão devidamente fundamentada, em estrita observância à regra do art. 93, IX, da Constituição Federal.

Paciente ostenta uma condenação definitiva pelo mesmo delito, e ainda responde a outras ações penais por delitos patrimoniais, o que também evidencia que nenhuma das cautelares alternativas teria o condão de resguardar a ordem pública.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de
habeas corpus
com
pedido liminar, impetrado pelo Núcleo da Defensoria de Alta Floresta, em prol de
ANDERSON DA SILVA
, figurando como autoridade coatora o Juízo da 5a Vara Criminal da Comarca de Alta Floresta, que nos autos N. U. 2413-89.2017.811.0007, código 152729, ao proferir sentença em desfavor do paciente condenando-o à pena de 08(oito) anos e 02(dois) meses de reclusão, em regime inicialmente fechado, pela prática do crime de furto qualificado, artigo 155, § 4o,

inciso I, do Código Penal, decretou a sua prisão preventiva.

Sustenta o impetrante que o paciente
foi condenado no dia 30/08/2019
pela a prática de crime de
furto ocorrido no dia 23/03/2017
, e que o magistrado decretou a prisão cautelar do paciente sem que houvesse qualquer fato novo para justificar a medida extrema, razão pela qual
alega a evidente ausência de contemporaneidade entre o suposto risco invocado pela decisão e a atual prisão do paciente
.

Por fim, afirma que a prisão se mostra desproporcional e, caso seja esse o entendimento, pode ser substituída por medidas cautelares diversas, previstas no art. 319, do Código de Processo Penal.

Assim, diante do suposto constrangimento ilegal a que alega estar submetido o paciente, requer a concessão liminar da ordem para revogar a prisão preventiva decretada, permitindo ao paciente aguardar o julgamento do
writ
em liberdade, fixando, se necessário, medidas cautelares diversas da prisão, a fim de que seja revogada a prisão preventiva do paciente, com a expedição do competente alvará de soltura. No mérito, seja confirmada a liminar, concedendo a ordem em definitivo.

A liminar vindicada foi indeferida (id. 32551973). Solicitadas as informações de estilo, o juízo de primeiro grau remeteu as informações (id. 33543999), trazendo, na peça informativa, um resumo da tramitação do feito originário.

Nesta instância revisora, a Procuradora de Justiça, em parecer da lavra do Dr. José de Medeiros, forte nas razões encartadas (id. 33837457), manifestou-se pela denegação da ordem.

É o relatório. Decido.

DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Relator

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, o paciente teve a sua prisão preventiva decretada na sentença proferida no dia
30/08/2019
que o condenou à pena de
08 (oito) anos e 02 (dois) meses de reclusão, a ser cumprida me regime inicial fechado,
pela prática de crime de furto qualificado,
artigo 155, § 4o, inciso I, do Código Penal,
ocorrido no dia
23/03/2017
, nos autos n.o 2413-89.2017.811.0007, código: 152729.

Com efeito, o douto magistrado da origem consignou na r. decisão acerca da necessidade da decretação da custódia cautelar do paciente nos seguintes termos:

“(...)
V - DO REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA e DA PRISÃO

40.

No tocante ao regime inicial, em atenção ao que dispõe o artigo 33, § 2o, Código Penal, tendo-se em conta que o acusado é reincidente, fixo o REGIME FECHADO para o início do cumprimento da pena privativa de liberdade,
visto que desfavoráveis às circunstâncias judiciais, na forma da Súmula 269 do Superior Tribunal de Justiça.

41.

Considerando as incursões na seara criminosa,
em especial ao cometimento de um novo crime posterior a data dos fatos do crime aqui analisado
, conforme se observa dos autos de
código/Apolo 152426 e n. ° 2240-65.2017.811.0007 (crime contra o patrimônio), fato praticado em 17/04/2017, com condenação definitiva
,
bem como outras condenações por crime contra o patrimônio
, mais do que necessário se mostra coerente o decreto de prisão.

42.

Pois bem. Para a decretação da custódia cautelar, exigem-se indícios suficientes de autoria e não a sua prova cabal, o que somente poderá ser verificado em eventual decisum condenatório, após a devida instrução dos autos (Precedentes do STJ). É certo que a privação cautelar da liberdade individual reveste-se de caráter excepcional .

43.

Assim, é inadmissível que a finalidade da custódia cautelar, qualquer que seja a modalidade (prisão em flagrante, prisão temporária, prisão preventiva, prisão decorrente de decisão de pronúncia ou prisão em razão de sentença penal condenatória recorrível) seja deturpada a ponto de configurar uma antecipação do cumprimento de pena .

44.

O princípio constitucional da não-culpabilidade se por um lado não resta malferido diante da previsão no nosso ordenamento jurídico das prisões cautelares (Súmula no 09/STJ), por outro não permite que o Estado trate como culpado aquele que não sofreu condenação penal transitada em julgado . Desse modo, a constrição cautelar desse direito fundamental (art. 5o, inciso XV, da Carta Magna) deve ter base empírica e concreta .

45.

Assim, a prisão preventiva se justifica desde que demonstrada a sua real necessidade

com a satisfação dos pressupostos a que se refere o art. 312 do Código de Processo Penal, não bastando, frise-se, a mera explicitação textual de tais requisitos
(...)

47.

No que pertine aos fundamentos, de igual forma se fazem presentes. Para garantir a ordem pública, assegurar a aplicação da lei penal, mister se faz a custódia provisória ante a periculosidade social do agente, visando evitar a retinência delitiva e o devido cumprimento da reprimenda, sendo de bom alvitre a segregação inclusive, para garantir a credibilidade da justiça.

48.

Tomadas tais considerações e em razão da sentença condenatória DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA do réu.

49.

DENEGO ao réu o apelo em liberdade.(...)” (sic) (destacamos). (id.)

Na espécie, tem-se que a decisão que decretou a prisão preventiva encontra-se devidamente motivada, em atenção ao disposto no art. 93, IX, da Constituição Federal e aos artigos 312, 282, § 6o e 312, § 2o, todos do Código de Processo Penal.

Corroborando o exposto na decisão liminar, verifico que a prisão se justifica
para evitar a reiteração criminosa
e, assim, garantir a ordem pública na medida em que o paciente ostenta uma condenação definitiva
(autos
n. ° 2240-65.2017.811.0007,
código
152426- Comarca de Alta Floresta)
,
pelo mesmo delito, e ainda responde a outras ações penais por delitos patrimoniais, o que também evidencia que nenhuma das cautelares alternativas teria o condão de resguardar a ordem pública.

Nesse contexto, verifica-se que a decisão ora combatida atende aos preceitos estabelecidos no artigo 282, § 6o, do Código de Processo Penal, haja vista a presença do
fumus commissi delicti
e do
periculum libertatis
, em virtude da prolação do édito condenatório
e a indicação concreta da situação de perigo gerado pelo estado de liberdade do paciente
, com a efetiva demonstração de que a situação de risco somente poderá ser evitada com a máxima restrição da liberdade, como também foi destacado com a nova redação do artigo

282, § 6o, do Código de Processo Penal,

in verbis
:

“(...)
§ 6o A prisão preventiva somente será determinada quando não for cabível a sua substituição por outra medida cautelar,
observado o art. 319 deste Código, e o não cabimento da substituição por outra medida cautelar deverá ser justificado de forma fundamentada nos elementos presentes do caso concreto, de forma individualizada.
(Redação dada pela Lei no 13.964, de 2019)
” ( destacamos).

Lado outro, no tocante à alegada ausência de contemporaneidade da segregação, verifica-se que não se trata de motivo idôneo para a soltura do paciente,
mormente diante da necessidade da prisão diante da reiteração delitiva
, como bem elucidou o Superior Tribunal de Justiça em julgado recentíssimo:

“(...)HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO.
PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA NA SENTENÇA. ART. 312 DO CPP. PERICULUM LIBERTATIS. MOTIVAÇÃO IDÔNEA.AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE. IRRELEVÂNCIA
. SUBSTITUIÇÃO POR CAUTELARES DIVERSAS. INSUFICIÊNCIA E INADEQUAÇÃO. ORDEM DENEGADA.

1. A prisão preventiva possui natureza excepcional, sempre sujeita a reavaliação, de modo que a decisão judicial que a impõe ou a mantém, para compatibilizar-se com a presunção de não culpabilidade e com o Estado Democrático de Direito - o qual se ocupa de proteger tanto a liberdade individual quanto a segurança e a paz públicas -, deve ser suficientemente motivada, com indicação concreta das razões fáticas e jurídicas que justificam a cautela, nos termos dos arts. 312, 313 e 282, I e II, do Código de Processo Penal.

2.
As razões invocadas pelo órgão colegiado para embasar a segregação são idôneas, porquanto apontou a necessidade de se acautelar a ordem pública, com base em ações penais em curso contra os pacientes
e no modus operandi empregado - roubo, em tese, praticado no início da manhã, em concurso de agentes, mediante emprego de arma de fogo e com restrição da liberdade de locomoção das vítimas.

3. Uma vez indeferido o pleito ministerial pelo Juízo monocrático, o Parquet estadual prontamente interpôs o recurso em sentido estrito, pretendendo a revisão do decisum, que ocorreu na sequência - ainda que alguns meses após a insurgência do MP/RS.

4.
Malgrado o lapso temporal entre os fatos em apuração e o decreto cautelar proferido pela Corte estadual, a decisão apoiou-se em motivação suficiente, baseada em elementos concretos dos autos e na periculosidade dos agentes, apta a justificar a custódia preventiva para garantia da ordem pública.

5. Pelos mesmos motivos, a adoção de medidas cautelares diversas não se prestaria a evitar o cometimento de novas infrações penais (
art.282, I, do Código de Processo Penal).

6. Ordem denegada.”(HC 526.759/RS, Rel. Ministro ROGÉRIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 22/10/2019, DJe
29/10/2019
)(destacamos).

Ademais, inviável a substituição da prisão preventiva pela aplicação das medidas cautelares previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal.

Isso porque a periculosidade do agente, evidenciada pelo
modus operandi

e pelo fato de ele possuir sentença condenatória provisória e responder a outros processos criminais revelam que que nenhuma das medidas elencadas no mencionado dispositivo mostrar-se-ia eficaz e hábil a refrear a reiteração delitiva
e, assim, garantir a ordem pública.

Diante dos argumentos expendidos e do contido nos autos até o momento processual, constato como impossibilitada a caracterização do aventado constrangimento ilegal ao qual o paciente se encontraria submetido.

Ante ao exposto, em consonância com o parecer ministerial,
denego a ordem
de
habeas corpus
almejada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2020